Tribunal: STJ
Processo: 1500368-13.2022.8.26.0632
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900055 - SP
(2025/0116254-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE CANEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
JOSÉ ALBERTO SILVA ALCAZAS - SP468225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO
COLEGIADO.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE HABEAS
DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE
CORPUS
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo agravo regimental interposto pela defesa contra acórdão da Quinta Turma
que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração opostos ao acórdão que não
conhecera do primeiro agravo regimental, por ausência de impugnação específica, nos
termos da Súmula n. 182, STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
,
o
art. 33, caput c/c
da
, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, tendo o Tribunal de Justiça
mantido a condenação em apelação.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas n. 283 e
284, STF e n. 7, STJ; o agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência do
STJ por ausência de impugnação específica (Súmula n. 182, STJ); o primeiro agravo
regimental não foi conhecido pela Quinta Turma pela mesma razão. Os subsequentes
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há questões em discussão: saber se é cabível agravo regimental contra acórdão

colegiado; e saber se é possível receber o segundo agravo regimental como pedido de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56575604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 713280c8-236b-4ba7-940f-93aec7d01314

5. Afasta-se o cabimento do agravo regimental por incidir contra acórdão da Quinta
Turma que rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental.
6. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o
art. 258
agravo regimental é recurso dirigido contra decisão monocrática de Ministro, não se
prestando à impugnação de decisões colegiadas.
7. Há preclusão consumativa, porquanto a defesa já havia esgotado a via recursal cabível
contra a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial,
mediante a interposição de agravo regimental e seus embargos de declaração, não sendo
admissível a reiteração de recurso da mesma natureza.
8. O pedido subsidiário de concessão de
de ofício é rejeitado porque o
habeas corpus
pleito de pronunciamento
não se legitima como sucedâneo recursal para afastar
ex officio
a inadmissão do recurso próprio.
9. Ressalta-se que a situação processual do agravante já foi examinada em manifestações
anteriores da Quinta Turma, ocasiões em que já não se identificou ilegalidade flagrante
apta a justificar a atuação
.
ex officio
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Determinação de
certificação do trânsito em julgado.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental previsto no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
somente é cabível contra decisão monocrática de Ministro.
2. A reiteração de agravo regimental pela mesma parte, contra decisão já anteriormente
impugnada, atrai a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo
recurso.
3. O pedido de concessão de
de ofício não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo recursal para superar a inadmissão do recurso próprio, especialmente quando
já examinada e afastada, em decisões anteriores, a suposta existência de ilegalidade
flagrante.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
, arts. 33,
, e 40, III;
;
art. 258; Lei n. 11.343/2006
caput
Súmula n. 182/STJ
; Súmulas n. 283 e
Súmula n. 7/STJ
284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
, Sexta Turma, j. 7.10.2025,
AREsp n. 2.967.902/TO
DJe 13.10.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 19.8.2025,
AREsp n. 2.955.070/MS
DJe 27.8.2025; STJ, AgRg nos
, Corte Especial, j. 27.11.2024,
EAREsp n. 2.629.184/SC
DJe 4.12.2024; STJ, AgRg nos
, Terceira Seção, j. 7.8.2025,
EAREsp n. 2.728.408/SP
DJe 13.8.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 713280c8-236b-4ba7-940f-93aec7d01314

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900055 - SP
(2025/0116254-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE CANEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
JOSÉ ALBERTO SILVA ALCAZAS - SP468225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO
COLEGIADO.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE HABEAS
DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE
CORPUS
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo agravo regimental interposto pela defesa contra acórdão da Quinta Turma
que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração opostos ao acórdão que não
conhecera do primeiro agravo regimental, por ausência de impugnação específica, nos
termos da Súmula n. 182, STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
,
o
art. 33, caput c/c
da
, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, tendo o Tribunal de Justiça
mantido a condenação em apelação.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas n. 283 e
284, STF e n. 7, STJ; o agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência do
STJ por ausência de impugnação específica (Súmula n. 182, STJ); o primeiro agravo
regimental não foi conhecido pela Quinta Turma pela mesma razão. Os subsequentes
embargos de declaração foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA56575607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 259589ec-8944-4a95-a70c-a623cb7ecbf3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há questões em discussão: saber se é cabível agravo regimental contra acórdão

colegiado; e saber se é possível receber o segundo agravo regimental como pedido de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se o cabimento do agravo regimental por incidir contra acórdão da Quinta
Turma que rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental.
6. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o
art. 258
agravo regimental é recurso dirigido contra decisão monocrática de Ministro, não se
prestando à impugnação de decisões colegiadas.
7. Há preclusão consumativa, porquanto a defesa já havia esgotado a via recursal cabível
contra a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial,
mediante a interposição de agravo regimental e seus embargos de declaração, não sendo
admissível a reiteração de recurso da mesma natureza.
8. O pedido subsidiário de concessão de
de ofício é rejeitado porque o
habeas corpus
pleito de pronunciamento
não se legitima como sucedâneo recursal para afastar
ex officio
a inadmissão do recurso próprio.
9. Ressalta-se que a situação processual do agravante já foi examinada em manifestações
anteriores da Quinta Turma, ocasiões em que já não se identificou ilegalidade flagrante
apta a justificar a atuação
.
ex officio
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Determinação de
certificação do trânsito em julgado.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental previsto no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
somente é cabível contra decisão monocrática de Ministro.
2. A reiteração de agravo regimental pela mesma parte, contra decisão já anteriormente
impugnada, atrai a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do segundo
recurso.
3. O pedido de concessão de
de ofício não pode ser utilizado como
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56575607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 259589ec-8944-4a95-a70c-a623cb7ecbf3

sucedâneo recursal para superar a inadmissão do recurso próprio, especialmente quando
já examinada e afastada, em decisões anteriores, a suposta existência de ilegalidade
flagrante.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
, arts. 33,
, e 40, III;
;
art. 258; Lei n. 11.343/2006
caput
Súmula n. 182/STJ
; Súmulas n. 283 e
Súmula n. 7/STJ
284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
, Sexta Turma, j. 7.10.2025,
AREsp n. 2.967.902/TO
DJe 13.10.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 19.8.2025,
AREsp n. 2.955.070/MS
DJe 27.8.2025; STJ, AgRg nos
, Corte Especial, j. 27.11.2024,
EAREsp n. 2.629.184/SC
DJe 4.12.2024; STJ, AgRg nos
, Terceira Seção, j. 7.8.2025,
EAREsp n. 2.728.408/SP
DJe 13.8.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de segundo agravo regimental interposto por Felipe Canel de Oliveira
contra o acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração opostos ao acórdão que não conhecera do primeiro agravo regimental, por
ausência de impugnação específica, nos termos da
(fls. 698-699).
Súmula n. 182/STJ
O agravante foi condenado como incurso no
,
o
art. 33, caput
c/c
da
, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa. A 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo negou provimento ao recurso de apelação (fls. 416-423).
O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas n.
283 e
e na
(fls. 500-503).
284/STF
Súmula n. 7/STJ
A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando a
(fls. 605-606).
Súmula n. 182/STJ
A Quinta Turma, no julgamento do primeiro agravo regimental, não conheceu
do recurso por idêntica razão (fls. 677-678).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por unanimidade em
(fls. 698-699).
5/2/2026
Nas razões do presente agravo regimental (fls. 709-726), a defesa sustenta, em
síntese: (a) que impugnou especificamente os óbices de admissibilidade, afastando a
Documento eletrônico VDA56575607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 259589ec-8944-4a95-a70c-a623cb7ecbf3

incidência das Súmulas n. 7 e
; (b) nulidade decorrente de violação domiciliar
182/STJ
fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias; (c) bis in idem
na dosimetria, pelo uso da quantidade de droga para exasperar a pena-base e,
simultaneamente, para negar a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
; (d) subsidiariamente, que o recurso seja recebido como
Lei n. 11.343/2006
habeas
pelo princípio da fungibilidade.
corpus
O Ministério Público Federal manifestou ciência, sem interposição de recurso
(fl. 729).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
O recurso é manifestamente incabível, por duas razões autônomas e
igualmente fatais.
A primeira diz respeito à natureza da decisão impugnada. O presente agravo
regimental foi interposto em
contra o acórdão proferido pela Quinta Turma em
9/2/2026,
que rejeitou por unanimidade os embargos de declaração (fls. 698-699).
5/2/2026,
Trata-se, portanto, de decisão colegiada, e não de decisão monocrática. Nos
termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo
art. 258
regimental somente é cabível contra decisão proferida individualmente por Ministro, não
se prestando à impugnação de acórdãos.
A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro
grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido, o precedente da Sexta Turma:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. "Segundo o
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão
monocrática, não sendo cabível sua interposição contra decisão
colegiada. Assim, a interposição de agravo regimental contra decisão
colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no AgRg no
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.429.439/MG
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
27/5/2024)
2. Agravo regimental não conhecido (AgRg nos EDcl no
AgRg no
, relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.967.902/TO
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
13/10/2025.
Documento eletrônico VDA56575607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 259589ec-8944-4a95-a70c-a623cb7ecbf3

A segunda razão repousa no princípio da preclusão consumativa.
A defesa já exerceu plenamente o direito de impugnar a decisão da
Presidência que não conhecera do agravo em recurso especial (fls. 605-606), interpondo
o primeiro agravo regimental — não conhecido pela Quinta Turma em
(fls.
5/11/2025
677-678) — e, posteriormente, embargos de declaração — rejeitados em
(fls.
5/2/2026
698-699). Esgotou-se, assim, a via recursal disponível.
A reiteração de recurso da mesma natureza, pela mesma parte, contra decisão
que já foi objeto de impugnação específica, incide em preclusão consumativa e viola o
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, conforme assentado pela Quinta
Turma no AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
AREsp n. 2.955.070/MS
DJEN
19/8/2025,
27/8/2025.
É oportuno registrar que a Corte Especial, em situação análoga de reiteração
recursal vazia, já reconheceu a possibilidade de determinação de baixa imediata dos
(AgRg nos
autos com certificação do trânsito em julgado, por abuso do direito de recorrer
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j.
EAREsp n. 2.629.184/SC
27/11/2024,
DJe
.
4/12/2024)
No que concerne ao pedido subsidiário de concessão de
de
habeas corpus
ofício, por fungibilidade, observo que a Terceira Seção já decidiu que a pretensão de
obter pronunciamento de ofício não se presta como sucedâneo recursal para elidir a
(AgRg nos
, Rel. Min. Carlos
inadmissão do recurso próprio
EAREsp n. 2.728.408/SP
Cini Marchionatti, Terceira Seção, j.
DJEN
.
7/8/2025,
13/8/2025)
De todo modo, a Quinta Turma já examinou a situação processual do
agravante em duas oportunidades — no julgamento do primeiro agravo regimental (fls.
677-678) e nos embargos de declaração (fls. 698-699) —, sem identificar ilegalidade
flagrante que justificasse atuação
.
ex officio
Não se vislumbra, na presente oportunidade, elemento novo que autorize
conclusão diversa.
Ante o exposto,
do agravo regimental, com a determinação de
não conheço
certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: 259589ec-8944-4a95-a70c-a623cb7ecbf3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0116254-0
AREsp 2.900.055 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15003681320228260632
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE CANEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
JOSÉ ALBERTO SILVA ALCAZAS - SP468225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE CANEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
JOSÉ ALBERTO SILVA ALCAZAS - SP468225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154256059080;@
2025/0116254-0 - AREsp 2900055 Petição : 2026/0008974-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:56
Código de Controle do Documento: F8B4E26F-D7E4-49A6-B04E-A5C080744DC8